Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-54.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702810-54.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MORAIS DE MESQUITA APELADO: REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por LOURIVAL MORAIS DE MESQUITA, no qual o apelante requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente comprovasse robustamente, por intermédio de extratos entre outros documentos, sua condição de hipossuficiência. Vide decisão de ID no 27103747. No petitório de ID no 28229727, o recorrente pugnou pela juntada dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, alegando que atualmente encontra-se aposentado, sendo essa sua única fonte de renda. Diante da necessidade de aferir, de fato, a hipossuficiência financeira do apelante, determinei que juntasse aos autos sua última declaração do IRPF (exercício 2021 – ano calendário 2020). Vide despacho de ID no 29156851. No ID no 30375992, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, informou que sua última declaração do imposto de renda se deu em 2019 (ano calendário 2018), já anexa aos autos. No mais, aproveitando o ensejo, esclareceu que está aposentado desde abril de 2019, percebendo cerca de R$ 1.600,00 mensais, valor que se mostra insuficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Junta, para tanto, Carta de Concessão de Aposentadoria (ID no 30376583), complementada pela documentação de ID no 32507143 à 32507145. É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, entendo que o apelante não pode ser considerado economicamente hipossuficiente, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, fazendo uma análise dos documentos juntados pelo recorrente, observo que, em que pese afirme que perceba mensalmente cerca de R$ 1.600,00, fruto de sua aposentadoria, sua única fonte de renda, os extratos bancários colacionados demonstram outro panorama. Vejamos: Inicialmente, destaco que os extratos da conta corrente no 001.00033520-0, agência 0630, da Caixa Econômica Federal, demonstram que o apelante, além de possuir limite de cheque especial, no valor de R$ 3.200,00, pagou nos meses de maio, junho e julho/2021 prestações, com a rubrica “PREST HAB”, no valor médio de R$ 578,00 (ID no 28229727 - pág. 2). Já os extratos da conta poupança no 013.00732158-7, agência 1556, da Caixa Econômica Federal, demonstram que nos meses de maio e junho/2021, o recorrente efetuou compras, pagou boletos e realizou saques de valores elevados. Vide extratos de ID no 28229746. A título de exemplo, no mês de maio/2021, o recorrente fez compras que somam, em média, R$ 756,00; pagou boletos, que juntos, apontam o desembolso de R$ 3.029,50; e efetuou saques que superam o importe de R$ 1.300,00. De igual modo, as movimentações de junho/2021, entre saques, pagamentos e compras, mostram-se elevadas, superando os R$ 4.000,00; mesma situação que se observa no mês de julho/2021, cujas operações superam também a faixa dos R$ 4.000,00. Ora, tais operações demonstram, com clareza solar, que o recorrente tem outra fonte de renda; não devendo prevalecer, portanto, a simplória alegação de que apenas percebe o valor de R$ 1.600,00, proveniente de sua aposentadoria. Assim, com esteio na documentação apresentada, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Dessa forma, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator